Tribunal: TJSP
Processo: 2193369-61.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - Município de São Bernardo do Campo - Ajuizamento da demanda com base no artigo 966, incisos IV e V, do CPC - V. Acórdão transitado em julgado que reconheceu a configuração da prescrição do crédito tributário exequendo - Alegação de ofensa a coisa julgada, bem como de violação manifesta às normas previstas nos artigos 5o, LV, da CF; 9o e 10, ambos do CPC; e 6o da LEF - Não

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - Município de São Bernardo do Campo - Ajuizamento da demanda com base no artigo 966, incisos IV e V, do CPC - V. Acórdão transitado em julgado que reconheceu a configuração da prescrição do crédito tributário exequendo - Alegação de ofensa a coisa julgada, bem como de violação manifesta às normas previstas nos artigos 5o, LV, da CF; 9o e 10, ambos do CPC; e 6o da LEF - Não cabimento - OFENSA A COISA JULGADA - Impossibilidade - Decisão impugnada que foi proferida em momento anterior à decisão que teria sido inobservada - Inexistência de trânsito em julgado a ser observado - VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA - À luz do princípio 'tempus regit actum', incorporado pelo CPC em seu artigo 14, aplica-se a norma processual vigente à época do ato processual, sendo incabível a sua retroação - Impossibilidade de violação de norma processual que não vigorava no momento da prolação da decisão - A decisão impugnada fora prolatada em data anterior à vigência do CPC/15 (Enunciado Administrativo no 1o do E. STJ) - Decisão atacada que entendeu, de forma fundamentada e a partir das provas colacionadas aos autos, pela manutenção da prescrição do crédito tributário decretada na r. sentença - Devido processo legal respeitado - Autora que não se desincumbiu de comprovar o direito alegado, nos termos do artigo 373, I, do CPC - Decisão rescindenda mantida - Pedido rescisório julgado improcedente, com resolução de mérito, de acordo com o artigo 487, I, do CPC - Ação rescisória desacolhida, sem fixação das verbas de sucumbência, ante a isenção da autora, quanto às custas e a inexistência de resposta